Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-33.2025.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001257-33.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SHAYANE KAROLINE DA SILVA - CPF: 072.231.311-01 (RECORRENTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SHAYANE KAROLINE DA SILVA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 1.068,13 (mil e sessenta e oito reais e treze centavos) a título de danos materiais e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

2.

No presente recurso, a controvérsia limita-se ao valor da indenização por danos morais, sendo incontroversa a existência do dano e o dever de indenizar, reconhecido pelo juízo de origem, em razão da retenção indevida de valores após o cancelamento justificado de passagem aérea por motivo de saúde.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia da punição.

4.

No caso em tela, entendo que o valor fixado em R$ 1.500,00 mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto. Embora a parte autora tenha enfrentado transtornos, a falha foi reparada com a devolução integral do valor pago, e a situação, embora censurável, não justifica o aumento no valor da reparação.

5.

Ressalte-se que a revisão do valor arbitrado a título de dano moral somente se impõe quando irrisório ou excessivo, o que não se verifica na hipótese dos autos. O montante fixado está de acordo com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

6.

A sentença não merece reparos devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

9.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026